Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-97.2024.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005564-97.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DORIAN ALVES SOUSA - CPF: 649.029.192-49 (APELADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DO REDUTOR COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO E QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT que condenou Dorian Alves Sousa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), aplicando a causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo, à razão de 1/6, fixando pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. O órgão ministerial pretende o afastamento do redutor, ao argumento de que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada à existência de outras ações penais em curso contra o réu, comprovaria sua dedicação à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o redutor do tráfico privilegiado exclusivamente com base em ações penais em curso; (
ii
) estabelecer se a expressiva quantidade de droga apreendida autoriza, por si só, a não aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inquéritos ou ações penais em andamento não autoriza o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1139 e consagrado na Súmula 444 do STJ, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

A quantidade de entorpecente apreendida, embora possa influenciar a fração de redução da pena, não é elemento suficiente, por si só, para afastar a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

A sentença reconheceu a primariedade do réu, a ausência de vínculo com organizações criminosas, a inexistência de condenações definitivas e a colaboração com a autoridade policial, justificando adequadamente a aplicação da causa de diminuição.

O entendimento adotado está em consonância com o STF (HC 192.679/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes) e com a jurisprudência atualizada do TJMT, que inclusive revisou o Enunciado nº 52 para adequá-lo aos precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com base exclusiva em ações penais em curso ou inquéritos policiais.

A expressiva quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, podendo apenas justificar a aplicação da fração mínima de redução.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige análise concreta dos requisitos legais, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPC/2015, art. 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 192.679/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; STJ, Tema Repetitivo nº 1139 (REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022); STJ, Súmula 444.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005564-97.2024.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DORIAN ALVES SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da

1ª Vara Criminal
d
a Comarca de
Sorriso
/MT
, nos autos de ação penal (PJe

1005564-97.2024.8.11.0040
),
que
condenou
DORIAN ALVES SOUSA
, pela
prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
do CP), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto
.
(I
D
300199434)

O Ministério Público interpõe recurso com o objetivo de afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada à existência de outras ações penais em curso contra o acusado, evidenciaria sua dedicação habitual à atividade criminosa.
(ID
300199447
)

Nas contrarrazões recursais
,
o apelado impugna os argumentos expendidos no recurso interposto pelo Ministério Público, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento. (I
D
300199459)

A

2
9
ª

Procuradori
a

de Justiça
, exarou parecer pelo

provimento da irresignação
ministerial

(Exmo. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães – ID 302884873)

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 30 de março de 2024, por volta das 11h40m, na via pública, notadamente na Rodovia BR 163 (km 733), em trecho de circunscrição territorial da cidade de Sorriso/MT, DORIAN ALVES SOUSA transportava e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (seis tabletes de pasta base de cocaína e um tablete de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização na via pública (Rodovia BR 163), quando, então, avistaram SIDNEY FERREIRA BORGES (condutor/taxista) e DORIAN ALVES SOUSA (passageiro) num determinado veículo automotor (
onix
de cor branca) e deram ordem de parada.

Apurou-se que SIDNEY FERREIRA BORGES (condutor/taxista), em atendimento ao comando que havia sido dado pelos agentes da lei, parou o veículo automotor.

A partir daí, DORIAN ALVES SOUSA (passageiro), logo após ter percebido a aproximação policial, desembarcou rapidamente do automóvel e empreendeu fuga a pé, razão pela qual os policiais rodoviários federais saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo e detê-lo.

Uma vez questionado a respeito de sua fuga, DORIAN ALVES SOUSA informou aos agentes da lei na direção de que havia uma maleta com entorpecentes no interior do veículo. Compreende-se dos autos investigativos que os policiais rodoviários federais, no desdobramento da diligência policial, promoveram a busca veicular e encontraram, dentro de uma maleta acondicionada no automóvel, significativa quantidade de droga (seis tabletes de pasta base de cocaína e um tablete de cocaína).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursa está a conduta praticada por DORIAN ALVES SOUSA nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006; razão pela qual requer o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a notificação do acusado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento desta proposta acusatória e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os
arts
. 56 e seguintes da legislação de regência, procedendo-se, em especial, à oitiva das testemunhas adiante enunciadas, a culminar com a prolação do condizente decreto condenatório”.
(ID 300199367)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados
.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à existência de registros de ações penais em curso, revelaria a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, circunstância que, a seu ver, afastaria a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, denominada “tráfico privilegiado”.

Entretanto, com o devido respeito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A sentença recorrida, com criteriosa fundamentação, reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, salientando a primariedade do réu, a inexistência de condenações transitadas em julgado
e a ausência de elementos concretos que demonstrem a sua integração a organização criminosa ou o exercício profissional da traficância.

Em observância ao princípio da proporcionalidade e à expressiva quantidade de droga apreendida, o magistrado de origem aplicou a fração redutora mínima de 1/6, conferindo à reprimenda equilíbrio e racionalidade.

Com efeito, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade de entorpecente apreendido pode influenciar o grau de redução da pena, mas não pode, por si só, afastar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33.

A respeito, é didático o julgado proferido pela Primeira Turma do STF, no HC 192.679/SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes:

“A quantidade de droga, por si só, não impede o reconhecimento do privilégio do § 4º do art. 33, podendo, no máximo, influenciar o grau de redução a ser aplicado. A mera gravidade abstrata dos fatos
-
por mais impactante que seja
-
não é apta, por si só, a afastar a incidência do § 4º, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1139 (REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022,
DJe
18/08/2022), fixou a seguinte tese
vinculante:
“É
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.”

O referido entendimento
-
cuja repercussão é obrigatória e vinculante nos termos do art. 927, III e V, do CPC/15
,
reitera a diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 129 da Repercussão Geral e encontra amparo na Súmula 444 do STJ, que
dispõe:

“É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena.”

Acolhendo esse paradigma jurisprudencial, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso passou a rever decisões anteriores, como no processo n.º 1001408-75.2020.8.11.0050, julgado em 11/11/2022, ocasião em que a Vice-Presidência desta Corte reconheceu o desacordo de acórdão anterior com o Tema 1139
e determinou o juízo positivo de retratação para restabelecer o redutor do tráfico privilegiado.

Além disso, foi revisto o Enunciado n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que anteriormente admitia o afastamento da minorante com base em registros não definitivos, passando a consignar, em alinhamento com o STJ e STF,
que:

“Não
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º).”

Portanto, a utilização de processos em curso, por ausência de definitividade e contraditório, configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não servindo como fundamento legítimo para infirmar o privilégio legal do tráfico eventual.

No caso concreto, não há elementos probatórios que autorizem conclusão diversa da sentença. A confissão do apelado, sua colaboração com a autoridade policial, a ausência de vínculo com organizações criminosas e o caráter episódico do fato (relacionado à necessidade de custear tratamento de saúde) reforçam a correção da aplicação do redutor.

Dessa forma, em respeito à legalidade estrita e à jurisprudência vinculante, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇ
ÃO
DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025